Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-94.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000915-94.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GIRLANE COELHO PARE BISINOTO - CPF: 935.427.631-87 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), ALLINE DA SILVA CORREA - CPF: 023.492.791-70 (RECORRENTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO EM CEJUSC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em cumprimento de acordo homologado no CEJUSC, no valor de R$ 3.000,00, ao fundamento de intempestividade. A executada, após bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 196,05, apresentou embargos à execução no mesmo dia da intimação da penhora, alegando nulidade do título por vício de consentimento, ilegitimidade ativa da exequente, excesso de execução e impenhorabilidade da quantia bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos à execução, discutir vício de consentimento no acordo homologado judicialmente e a legitimidade ativa da exequente; (iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada sem a apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo; e (iv) verificar se o valor bloqueado possui natureza impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, com pedido expresso de reforma, atendendo aos requisitos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

4.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a apresentação de embargos à execução de título judicial exige a prévia garantia do juízo por penhora, e o prazo de quinze dias para oposição da defesa flui da intimação da constrição, conforme Enunciados 117 e 142 do FONAJE.

5.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial autônomo e válido, nos termos do art. 515, II, do CPC, sendo incabível discutir em embargos à execução eventual vício de consentimento ocorrido na transação, matéria que deve ser veiculada em ação própria.

6.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que o executado entende devido, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de não conhecimento da matéria, conforme art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

7.

A impenhorabilidade de valores depende de prova da natureza alimentar da quantia bloqueada, incumbindo ao executado o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para oposição de embargos à execução de título judicial inicia-se com a intimação da penhora, desde que garantido o juízo.

2.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial cuja validade não pode ser discutida em embargos à execução com base em alegação de vício de consentimento, devendo eventual nulidade ser arguida em ação própria.

3.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto, sob pena de rejeição da matéria.

4.

A impenhorabilidade de valores depende de comprovação da natureza alimentar da verba bloqueada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; CPC, arts. 373, I, 515, II, 525, §§ 4º e 5º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados FONAJE nº 117 e nº 142.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ALLINE DA SILVA CORREA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos, por reconhecer sua intempestividade (id. 301302414).

A execução foi ajuizada por GIRLANE COELHO PARE BISINOTO para cobrar o valor de R$ 3.000,00, oriundo de acordo homologado no CEJUSC (ids. 301301892/301301893). Após citação para pagamento (id. 301302355) e inércia da executada, procedeu-se à penhora de uma motocicleta e, posteriormente, ao bloqueio de R$ 196,05 via SISBAJUD (id. 301302379). A executada foi intimada da penhora online em 28/01/2025 (id. 301302381) e, na mesma data, opôs os embargos à execução (id. 301302386).

Em suas razões recursais (id. 301302416), a recorrente reitera os pedidos formulados nos embargos, defendendo sua tempestividade e pugnando pela nulidade do título executivo por vício de consentimento e ilegitimidade da parte exequente, bem como pela impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Em contrarrazões (id. 301302418), a recorrida alegou preliminar de dialeticidade recursal. No mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Acerca da preliminar de ausência de dialeticidade (id.
301302418)
, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

A controvérsia recursal consiste em definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente e, sendo o caso, sobre a validade do título executivo judicial e a legitimidade das partes e, ainda, sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso a execução.

A sistemática processual dos Juizados Especiais Cíveis possui peculiaridades que devem prevalecer sobre a regra geral do CPC, em observância ao princípio da especialidade. Os Enunciados do FONAJE consolidam a interpretação de que a defesa do executado está atrelada à efetiva garantia do juízo.

Nesse sentido, o Enunciado 117 do FONAJE estabelece que "
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial
". De igual forma, o Enunciado 142 dispõe que "
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora
".

No caso dos autos, a executada foi intimada da penhora online em 28/01/2025 (ID 301302381) e apresentou seus embargos na mesma data (ID 301302386). Portanto, a defesa é tempestiva e merece ser conhecida.

A recorrente alega a nulidade do título executivo por vício de consentimento (coação e ausência de advogado) e por ilegitimidade ativa da exequente. Tais argumentos não prosperam. O título que se executa é o acordo homologado por sentença transitada em julgado (ids. 301301892/301301893), um título executivo judicial autônomo e válido, conforme art. 515, II, do CPC. A ausência de advogado em audiência no CEJUSC, por si só, não invalida o ato, e a alegação de coação ou outros vícios de consentimento que poderiam macular a transação deve ser objeto de ação própria, não sendo matéria passível de discussão em embargos à execução.

Da mesma forma, a tese de ilegitimidade ativa é improcedente. A legitimidade para executar o acordo é da parte que nele figurou como credora (Girlane), sendo irrelevante para a execução do título a discussão sobre a propriedade ou posse anterior da motocicleta.

No que se refere à alegação de excesso de execução, a recorrente também não tem razão. Conforme determina o art. 525, § 4º, do CPC, ao alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, cabe ao executado declarar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo de cálculo. No caso, a recorrente limitou-se a uma alegação genérica de que os valores executados incluíam "encargos e multas indevidas", sem indicar o valor que reputa devido nem apresentar a respectiva planilha. A ausência desse requisito formal impede a análise da matéria, nos termos do art. 525, § 5º, do mesmo diploma legal.

Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade do valor de R$ 196,05, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Não há nos autos qualquer documento, como extratos bancários, que comprove a natureza alimentar da verba bloqueada, não sendo a mera alegação suficiente para afastar a constrição.

Dessa forma, embora tempestivos, os embargos à execução não procedem no mérito.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o resultado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mas por fundamentos diversos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026